Tribunal: TJMT
Processo: 0015713-52.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDMILSON EZEQUIEL DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 113413/2017
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Reveste-se de legalidade o procedimento administrativo que cumpriu as formalidades legais, primando pela observância do contraditório e da ampla defesa. A aplicação da pena em processo administrativo disciplinar revela-se um aspecto procedimental que pode se mostrar abusivo e/ou ilegal, reclamando a proteção judicial, quando comprometer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em afronta ao princípio da individualização inserto na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XLVI)..

APELANTE(S):
EDMILSON EZEQUIEL DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edmilson Ezequiel da Silva contra o Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Restituição de Vencimentos n° 15713-52.2013.811.0042 (código 354097), que julgou improcedentes os pedidos do autor.
O apelante foi excluído das fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por infração dos valores éticos e morais, com fundamento nos dispositivos pertinentes à sua falta, conforme Lei Complementar n. 231/2005.
A sentença foi no sentido de que no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório, não havendo, portanto, que se falar em nulidade, tampouco em reintegração ao cargo (fls.401/406).
Em suas razões de recurso, o apelante alega que o ato de exclusão foi ilegal, pois não observado o contraditório e ampla defesa, cabendo reforma do julgado para reconhecimento da procedência dos pleitos iniciais (fls.407/411).
Em contrarrazões (fls. 415/417), o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 438/441) manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE PROCURADOR DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Sem qualquer pretensão de discutir o mérito do ato administrativo, somente para efeito de contextualização, insta consignar que o processo administrativo contra o qual o apelante se insurge, foi instaurado por ter sido autuado em flagrante delito, em 24/10/2006, pelo crime de concussão (artigo 305 do Código Penal Militar), pois, em razão da função, deixou de autuar o Sr. Julio Joaquim Loureiro, conforme legislação de transito, em face de documentação do veículo irregular, exigindo para si a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Essa foi a situação fática.
Quanto ao ato objeto da ação, conforme é sabido, o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, entre os quais se enquadra o ato de exclusão do recorrido dos quadros da corporação da Polícia Militar, é limitado.
Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.
Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018). Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – PARECER PELA MANUTENÇAÇÃO DO MILITAR NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DETERMINADA PELO COMANDANTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – LEGALIDADE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA. Observado o respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como, estando a decisão de exclusão do autor devidamente fundamentada, não há que se falar em nulidade do processo administrativo disciplinar, posto que a análise da proporcionalidade sancionatória implicaria indevido controle judicial sobre o mérito administrativo”. (MS 128655/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Fl. 8 de 10 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO No 52279/2018 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATOR:DES. MÁRCIO VIDAL Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no Dje 12/06/2017). Destaquei.

O apelante alega que o procedimento administrativo que ensejou na sua exclusão da PM é nulo, porque foi cerceado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
Razão, contudo, não lhe assiste.
É que ao contrário do que sustenta o apelante, restou demonstrado que o Processo Administrativo Disciplinar foi pautado nos ditames legais e foi processado de forma absolutamente regular, respeitando-se o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.
Não há o que corrigir ou alterar na sentença do Juiz a quo que, de forma irreparável, bem pontuou as condições e requisitos específicos que o conduziram à improcedência da ação.
Aliás, dos argumentos suscitados no recurso pelo apelante, consignou o Magistrado sentenciante que:

“(...) O Autor questionou a violação do devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.
Entretanto após a análise dos documentos juntados aos autos, observei que o Autor foi submetido ao processo administrativo disciplinar (Portaria 030/PADM/1o BPM de 14Nov2006), cientificado do termo acusatório (fls. 167 e 220/222), compareceu na 3a Sessão do Conselho de Disciplina, nomeou advogada (fls. 83/184) e interrogado na presença de sua advogada constituída (fls. 185/187).
O Autor e a advogada foram intimados para comparecer na Sessão de oitiva de testemunhas e fl. 191 e fl. 199. Em Sessão 5, foram ouvidas as testemunhas Josino Pereira Machado Filho, Augusto Magno Candido e Renildo Conceição da Costa (fls. 203/210), na presença do Requerente e advogada constituída.
Na 6a Sessão foi ouvida a testemunha Victor Paulo Fortes Pereira (fls. 215/216 e 219).
A advogada apresentou defesa preliminar e arrolou as testemunhas Edem José Lemes, Nelson José da Silva Júnior, Jorge Francisco Teixeira Lyra e Geraldo Luiz Dourado (fls. 230/230), que foram ouvidas às fls. 233/234; 232/236; 248/250. Insta salientar que a defesa requereu a substituição de testemunha (fl. 253) que foi ouvida ás fls. 254/255.
A defesa apresentou alegações finais e não se insurgiu quanto a não oitiva da testemunha Nelson José da Silva Júnior, que anteriormente desistiu desta testemunha (fl. 109), de modo que não demonstrou prejuízo por cerceamento de defesa.
Por fim, ficou demonstrado que o Autor e a advogada constituída compareceram na Sessão de encerramento e tomaram ciência da decisão final que julgou o requerente culpado pela infração descrita no libelo acusatório (fl. 293).
O Autor manifestou o desejo de não recorrer da decisão (fl. 303).
Portanto, verifica-se que não houve a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)”. Destaquei e sublinhei.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência da oitiva da testemunha Nelson José da Silva Júnior, pois, embora a desistência exteriorizada á fl. 109 seja referente ao Processo Administrativo - e não ao Processo Demissório, é fato que o apelante não se insurgiu quanto a isso nas Alegações Finais do procedimento (fls.230/232), e declarou expressamente que não iria recorrer na seara administrativa (fls.303).
O juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele decidir acerca da necessidade e utilidade da prova para a formação do seu livre convencimento motivado. Inteligência do art. 130 do CPC. A alegação de cerceamento de defesa diante da não realização das audiências de conciliação e instrução não se sustenta, diante do fato de se tratar de matéria de direito.
A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POR SUPRESSÃO DO ARTIGO 331 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. INOCORRÊNCIA. (...). OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide ou pora1 supressão do art. 331 do CPC/73, vigente à época, eis que, sendo o destinatário das provas, ?O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção. (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014), mormente no caso dos autos em que houve o pedido expresso de julgamento antecipado da lide pelo ora apelante na petição inicial. 3. (...). 8. Apelo conhecido e improvido”. (TJ-PA - AC: 00035405420138140028 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/12/2019). Destaquei.

Com efeito, não foi comprovada a existência das apontadas nulidades formais do respectivo processo administrativo, que confirmou a conduta indevida do apelante, nem do prejuízo à sua defesa, uma vez que houve a regularidade do procedimento adotado, com ampla produção de provas, a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, além da aplicação de sanção estabelecida por lei, proporcional a falta cometida.
Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXCLUSÃO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR. LEI ESTADUAL N. 6.783/74 E DECRETO N. 22.114/2000. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O recorrente teve acesso aos autos do processo administrativo com amplo conhecimento dos fatos investigados, produziu as provas pertinentes e ofereceu defesa escrita, bem como houve julgamento pelo órgão competente, com a exposição dos motivos e fundamentos da decisão, o que afasta qualquer alegação relativa à ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. 2. Eventual nulidade no processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, hipótese não configurada na presente espécie. 3. Há observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando a punição se dá em decorrência de infração apurada em Processo Administrativo Disciplinar, comprovada a conduta e suficientemente motivadas as razões da sanção. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no RMS 30.652/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 04/10/2013). Destaquei.

No meu ver, a sentença de Primeiro Grau registrou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, pois observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática do delito que afetara o decoro da classe dos militares.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (2o VOGAL)
Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MARÇO DE 2020:
APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL. A 1a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO 29 DE ABRIL DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O RETIFICAÇÃO
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O processo administrativo contra o qual o apelante se insurge, foi instaurado por ter sido autuado em flagrante delito, em 24/10/2006, pelo crime de concussão (artigo 305 do Código Penal Militar), pois, em razão da função, deixou de autuar o Sr. Julio Joaquim Loureiro, conforme legislação de trânsito, em face de documentação irregular de veículo, exigindo para si a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Essa foi a situação fática.

O apelante alega que o procedimento administrativo que ensejou na sua exclusão da PM é nulo, porque foi cerceado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Restou demonstrado que o Processo Administrativo Disciplinar obedeceu os ditames legais e foi processado de forma absolutamente regular, respeitando-se o amplo direito de defesa, o contraditório e o devido processo legal.

Como bem consignado pelo Magistrado sentenciante que:

“(...) O Autor questionou a violação do devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.
Entretanto após a análise dos documentos juntados aos autos, observei que o Autor foi submetido ao processo administrativo disciplinar (Portaria 030/PADM/1o BPM de 14Nov2006), cientificado do termo acusatório (fls. 167 e 220/222), compareceu na 3a Sessão do Conselho de Disciplina, nomeou advogada (fls. 83/184) e interrogado na presença de sua advogada constituída (fls. 185/187).
O Autor e a advogada foram intimados para comparecer na Sessão de oitiva de testemunhas e fl. 191 e fl. 199. Em Sessão 5, foram ouvidas as testemunhas Josino Pereira Machado Filho, Augusto Magno Candido e Renildo Conceição da Costa (fls. 203/210), na presença do Requerente e advogada constituída.
Na 6a Sessão foi ouvida a testemunha Victor Paulo Fortes Pereira (fls. 215/216 e 219).
A advogada apresentou defesa preliminar e arrolou as testemunhas Edem José Lemes, Nelson José da Silva Júnior, Jorge Francisco Teixeira Lyra e Geraldo Luiz Dourado (fls. 230/230), que foram ouvidas às fls. 233/234; 232/236; 248/250. Insta salientar que a defesa requereu a substituição de testemunha (fl. 253) que foi ouvida ás fls. 254/255.
A defesa apresentou alegações finais e não se insurgiu quanto a não oitiva da testemunha Nelson José da Silva Júnior, que anteriormente desistiu desta testemunha (fl. 109), de modo que não demonstrou prejuízo por cerceamento de defesa.
Por fim, ficou demonstrado que o Autor e a advogada constituída compareceram na Sessão de encerramento e tomaram ciência da decisão final que julgou o requerente culpado pela infração descrita no libelo acusatório (fl. 293).
O Autor manifestou o desejo de não recorrer da decisão (fl. 303).
Portanto, verifica-se que não houve a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa. (...)”. Destaquei e sublinhei.

Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência da oitiva da testemunha Nelson José da Silva Júnior, pois, embora a desistência exteriorizada á fl. 109 seja referente ao Processo Administrativo - e não ao Processo Demissório, é fato que o apelante não se insurgiu quanto a isso nas Alegações Finais do procedimento (fls.230/232), e declarou expressamente que não iria recorrer na seara administrativa (fls.303).

O juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele decidir acerca da necessidade e utilidade da prova para a formação do seu livre convencimento motivado. Inteligência do art. 130 do CPC. A alegação de cerceamento de defesa diante da não realização das audiências de conciliação e instrução não se sustenta, diante do fato de se tratar de matéria de direito.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E POR SUPRESSÃO DO ARTIGO 331 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. INOCORRÊNCIA. (...). OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide ou pora1 supressão do art. 331 do CPC/73, vigente à época, eis que, sendo o destinatário das provas, ?O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção. (AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014), mormente no caso dos autos em que houve o pedido expresso de julgamento antecipado da lide pelo ora apelante na petição inicial. 3. (...). 8. Apelo conhecido e improvido”. (TJ-PA - AC: 00035405420138140028 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/12/2019). Destaquei.

Com efeito não foi comprovada a existência das apontadas nulidades formais do processo administrativo, que, aliás, primou pela observância do contraditório e da ampla defesa.
De outra sorte, identificada a falta apurada, incumbe ao julgador avaliar a adequação da penalidade aplicada, levando em consideração as previstas na legislação de regência e o princípio da proporcionalidade.

Pertinente consignar que a análise da mensuração da pena se insere no âmbito de apreciação do Judiciário, porque não se cuida do mérito de ato administrativo disciplinar, mas de averiguação de um aspecto procedimental que pode se mostrar abusivo e/ou ilegal, reclamando a proteção judicial.
Neste diapasão e em observância ao princípio da proporcionalidade, a autoridade administrativa deve sempre se nortear pela verificação de circunstâncias como a natureza e gravidade da infração, os danos dela decorrentes, os antecedentes do infrator e a reincidência, como forma de exteriorizar a verdadeira justiça.
Destarte, no caso presente, a imposição da pena de demissão compromete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em afronta ao princípio da individualização inserto na Constituição Federal de 1988 (art. 5o, XLVI).

De modo que no cotejo da pena aplicada e as circunstâncias do fato, verifica-se desproporcional e excessiva a pena de demissão, sanção máxima reservada para faltas gravíssimas.

Em verdade, não se pode olvidar a gravidade da conduta do apelante, mas também não é o caso de atribuir-lhe o caráter de gravíssima, mostrando-se mais adequada a revisão pela administração, de acordo com a legislação de regência para as infrações de natureza grave.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao vertente recurso para, considerando o princípio da proporcionalidade, anular a pena de demissão, devendo a autoridade administrativa, aplicar, se assim entender outra pena como prevê a Legislação de regência. Determino o imediato retorno do Apelante ao quadro funcional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como de todos os benefícios que lhes foram cerceados (vencimentos e vantagens), com juros e correção monetária conforme Tema 810/STF.

É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (2o VOGAL)
Senhora Presidente:
De acordo com o Relator, é uma matéria que possui precedentes deste Tribunal de Justiça. Encontrei um voto belíssimo do Des. José Silvério Gomes e da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves sobre o tema e não tenho dúvida em acompanhar o douto Relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)
Acompanho o voto do Relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO .
Usou da palavra o Advogado Dr. Carlos Odorico Dorileo Rosa Junior - OAB/MT 13822

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR